Tribunal: TJMT
Processo: 0027902-51.2014.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027902-51.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), KIT COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 04.253.243/0001-92 (APELADO), ROSE MERY MENDANHA MENDES - CPF: 474.282.361-34 (APELADO), LUZIMAR MENDANHA SOBRINHO - CPF: 544.937.901-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Prazos automáticos previstos no art. 40 da lei de execuções fiscais. Inércia da fazenda pública por período superior a cinco anos após o término do prazo de suspensão. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. A parte apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade e que os requisitos para aplicação da prescrição intercorrente não estariam presentes, invocando as Súmulas 393 e 106 do STJ. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, considerando
os marcos legais estabelecidos pelo art. 40
da Lei de Execuções Fiscais
e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo de suspensão do processo previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80 se inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento da parte ou despacho judicial nesse sentido.

4. Findo o prazo de um ano de suspensão sem providências eficazes, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos para a consumação da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ no
REsp
1.340.553/RS (Temas 571 e 566).

5. A citação por edital realizada em 24.9.2018 constituiu causa interruptiva do prazo prescricional, reiniciando-o, de imediato, sem novo período de suspensão, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

6. Não foram adotadas medidas concretas pela Fazenda Pública após a citação por edital de 2018, como bloqueio de bens ou atos constritivos capazes de interromper a contagem da prescrição, tendo transcorrido lapso superior a cinco anos desde então.

7. A realização de diligências infrutíferas, sem resultado prático, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no STJ (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS).

8. Inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso concreto, porquanto a paralisação do feito não decorreu de entraves imputáveis ao Judiciário, mas da inércia do exequente em promover medidas eficazes.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, § 4º, e 924, V; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014; STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.2.2023 (Tema 390).

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0027902-51.2014.8.11.0002, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a exceção de
pré
-executividade
não caberia
no caso concreto, porquanto as matérias nela veiculadas dependeriam de dilação probatória, sendo inadequada a via
eleita. Invoca a Súmula 393 do STJ e sustenta que os argumentos apresentados pela parte executada deveriam ter sido
suscitados por meio de embargos à execução
.

Afirma que não houve inércia do ente público e que o feito não ficou paralisado por mais de seis anos por culpa do Município. Alega que a demora decorreu de fatores alheios à sua vontade, imputáveis ao Poder Judiciário. Defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, invocando, inclusive, a Súmula 106 do STJ.

Defende que os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público devem prevalecer, motivo pelo qual a extinção da execução fiscal, sem o pagamento do crédito, não poderia ser admitida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
288002371
).

O apelado, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões, defendendo
que
a sentença deve ser integralmente mantida, pois os autos demonstram que houve inércia da Fazenda Pública por período superior a seis anos, após a ciência da não localização do devedor. Reforça que a contagem dos prazos previstos no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais é automática, conforme decidido no
REsp
1.340.553/RS, e que a citação por edital e as diligências
infrutíferas não foram suficientes para interromper a prescrição intercorrente.
(Id
288002373
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 18.12.2014, visando ao recebimento de créditos tributários que, à época, totalizavam o valor de R$ 13.709,34,
conforme consta nas Certidões de Dívida Ativa n. 11197/2014 a 1202/2014.

Após o despacho inicial,
houve
a primeira tentativa de citação
por carta, a qual
restou infrutífera.

Em
13.5.2016
, ao tomar ciência da tentativa infrutífera
de citação,

a Fazenda Pública requereu a expedição de ofício à Receita Federal, com o objetivo de obter novo endereço da executada.

Na sequência,
foi requerida nova tentativa por meio de oficial de justiça, a qual também res
ultou infrutífera. D
iante da frustração dos meios ordinários, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, sendo o edital efetivamente publicado em 24.9.2018.

E
m 23.3.2023 a Fazenda Pública requereu a decretação da revelia e a nomeação de curador especial, com base na ausência de manifestação da parte citada por edital.

No entanto, o juízo
de primeiro grau
indeferiu esse pedido,
por entender
que a citação por edital na execução fiscal somente seria admissível
depois de
esgotadas
as
d
emais formas, e determinou
a certificação sobre a existência de outros endereços, e, na ausência de novos dados, autorizou-se a consulta aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD.

Após novas diligências, que também restaram infrutíferas, a Fazenda Pública
requereu a
citação por edital, o qual foi deferido, com publicação do novo edital em 12.6.2024.

Na sequência, a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente e prescrição simples.

Sobreveio a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua atuação, defendendo a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no caso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente,
tendo em vista que o marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 se deu em 13.5.2016, data em que a Fazenda tomou ciência da frustração da primeira tentativa de citação. Transcorrido o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente, em 13.5.2017, o prazo prescricional de cinco anos, o qual foi interrompido com a citação por edital efetivada em 24.9.2018. A partir desse ato, iniciou-se novo prazo de cinco anos

da prescrição intercorrente em 24.9.2023, nos termos do
REsp
1.340.553/RS (Tema 571
e 566
)
.

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de
1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a
1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Sabe-se que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente a partir
da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a ciência da Fazenda Pública quanto à frustração da citação ocorreu em 13.5.2016, com o requerimento de diligências junto à Receita Federal, iniciando-se, automaticamente, o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, que se estendeu até 13.5.2017.

Importante destacar que, após o marco interruptivo ocorrido em 24.9.2018, com a citação por edital, o prazo prescricional reinicia-se de imediato,
sem
computar novamente o período de um ano da suspensão
,
em razão da vedação, imposta pelo art. 921, §4º,
do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 571
e 566
, o prazo de um ano de suspensão teve início automático em 13.5.2016, com a ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação, encerrando-se em 13.5.2017. Somado ao prazo de prescrição de cinco anos, reiniciado com a citação por edital em 24.9.2018, o termo final da prescrição intercorrente se deu em 24.9.2023.

Cumpre
registrar que a nova citação por edital realizada em 12.6.2024 não se justificava, uma vez que já havia sido realizada citação
válida por edital em 24.9.2018
.

E
mbora o exequente tenha promovido diligências
pontuais
ao longo do feito,
observo que,
após a citação por edital realizada em
24.9.2018, não foi requerido o bloqueio de bens em nome da parte executada, nem adotada qualquer outra medida capaz de interromper o curso da prescrição, que se consumou em 24.9.2023.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o apelante
não logrou êxito em promover diligências eficazes para a localização
de bens da parte executada
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois
todas as diligências requeridas foram
atendida
s
pelo juízo
de origem
, devendo ser afastada a aplica
bilidade, ao caso, da Súmula n.
106 do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo apelante, que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

(N.U 0006306-16.2007.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Re. Des.
Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 14.5.2024)
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Ba
rroso (Tema 390), julgado em 22.
2
.
2023, firmou a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de
1
(um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido
1
(um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não
demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado
do no
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’. 2. Dessa forma,
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4
.
Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. 24
.
2
.
2023).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no
REsp
1.340.553/RS
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
manter inalterada a senten
ça recorrida
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025